Tribunal: TJES
Processo: 5027322-24.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Desconto em folha de pagamento
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027322-24.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOELITA GONCALVES DE OLIVEIRA AMORIM
RECORRIDO: UNASPUB - UNIAO NACIONAL DE AUXILIO AOS SERVIDORES PUBLICOS
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5027322-24.2024.8.08.0048

Recorrente: JOELITA GONCALVES DE OLIVEIRA AMORIM;

Recorrido: UNASPUB - UNIÃO NACIONAL DE AUXILIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS;

V O T O S

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DESCONTOS DE MENSALIDADE. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DA RECORRENTE, QUE FOI REVEL DURANTE A INSTRUÇÃO. PROCEDÊNCIA ANTE A INCONTROVERSA NEGATIVA DA AUTORA DE TER EFETUADO A CONTRATAÇÃO.

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA DECLARADA EM SENTENÇA. DETERMINADA A DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS EM RELAÇÃO AOS DESCONTOS OBJETO DOS AUTOS. FIXADA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM R$4.000,00.

RECURSO INTERPOSTO PELA AUTORA PEDINDO PELA MAJORAÇÃO DO MONTANTE DEFERIDO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. VALOR QUE NÃO COMPORTA MAJORAÇÃO, POR ADEQUAÇÃO AOS PRECEDENTES DESTA TURMA EM CASOS SEMELHANTES.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PROCESSO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM 15% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. SUSPENSA A EXIGIBILIDADE ANTE A CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA.

Fabiano Cuzini Scarpini

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)